Tribunal: TJSP
Processo: 2048775-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Autor diagnosticado com síndrome do espectro autista e déficit de atenção com hiperatividade. Decisão que determinou à ré a continuidade de ampla cobertura ao tratamento do autor na Clínica Comsig. Agravado que realizava tratamento na clínica desde 2021, com cobertura integral pela agravante, que informou no início de 2023 o seu descredenciamento, com

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Autor diagnosticado com síndrome do espectro autista e déficit de atenção com hiperatividade. Decisão que determinou à ré a continuidade de ampla cobertura ao tratamento do autor na Clínica Comsig. Agravado que realizava tratamento na clínica desde 2021, com cobertura integral pela agravante, que informou no início de 2023 o seu descredenciamento, com indicação de outra clínica. Inexistente comprovação inequívoca de que a nova clínica ofereça todos os procedimentos indicados pelos médicos do agravado, a possibilitar a continuidade do tratamento na forma que vem sendo realizado. Requisitos para concessão da tutela provisória preenchidos. Tratamento que é indispensável para a saúde do doente. Cobertura do tratamento de acordo com a prescrição médica, sem limite de sessão, com exceção do acompanhante terapêutico. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.